Tribunal: TJDFT
Processo: 0734684-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734684-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: DOLORES COSTA ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerida, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Tendo em vista que a autora é portadora de Alzheimer, interditada, ID.57667382, sendo representada por sua curadora, Aline Costa Almeida Araújo, ID.57667383, determino a remessa deste processo para o Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II do CPC. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator